Tribunal: TJMT
Processo: 1004046-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004046-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), JOSE RICARDO DE SOUZA FILHO - CPF: 017.766.751-69 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DE SOUZA FILHO - CPF: 017.766.751-69 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NO MEMORIAL DE PENA JUNTADO AOS AUTOS ORIGINÁRIOS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA O REEDUCANDO SER INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO – MAGISTRADO SINGULAR QUE ENTENDEU IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL – SÚMULA N.o 439 DO STJ –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

Assim, não ressaindo da prova pré-constituída que o paciente preenche, de forma simultânea, os requisitos objetivo e subjetivo para ser progredido ao regime semiaberto e, ainda, constatando-se no andamento processual do PEP que o d. magistrado singular determinou a submissão dele à avaliação psiquiátrica, nos termos do que preconiza a Súmula n.o 439 do STJ, não há como conceder o almejado benefício executório, pois inexistindo juízo de valor da d. autoridade tida por coatora quanto à pretendida progressão de regime, impede-se que a matéria seja analisada diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

3.

No entanto, de ofício, determino que o d. Juízo das Execuções Penais providencie junto ao Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pelo suporte do SEEU, a análise do Relatório da Situação Processual Executória do paciente, para que verifique a aparente inconsistência técnica no que se refere à data a ser atingida para a progressão regimental, que não corresponde à soma aritmética do tempo que deve cumprir pena em regime fechado com a data-base para o cálculo do benefício executório.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

JOSÉ RICARDO DE SOUZA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora, por
se manter inerte em relação ao pedido de retificação do cálculo de pena
, proposto pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.o
0000116-83.2015.8.11.0006, em que o reeducando cumpre a pena unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes de roubo majorado e tentativa de homicídio.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o i. Defensor Público que
existe um erro grosseiro no cálculo de pena realizado pelo SEEU
, o qual, embora tenha sido suscitado por diversas vezes na instância primitiva, está sendo ignorado pela d. autoridade tida por coatora, que teria se limitado a determinar a abertura de um chamado em SDM para verificar a possível ocorrência de equívocos no memorial apresentado nos autos executivos.

Nessa ordem de ideias, sustenta o impetrante que sobre o remanescente de pena a ser cumprido pelo paciente - 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão -, incide a fração de 1/6 (um sexto) para que atinja o lapso temporal para ser progredido ao regime intermediário, de modo que, considerando a data-base o dia de sua última prisão, ou seja,
15/02/2019
, após cumprir 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, faria jus ao benefício executório a partir de
27/12/2020
e não em
20/11/2021
, como consta no cálculo de pena acostado ao feito originário.

Assim, assevera que resta evidente a coação ilegal a que submetido o increpado, que está sendo mantido indevidamente em regime mais gravoso a que tem direito, uma vez que juntado aos autos executivos o atestado de bom comportamento carcerário, demonstrando, pois, o preenchimento, também, do requisito subjetivo para ser progredido ao regime semiaberto.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem
, inclusive liminarmente
, para que seja sanado o equívoco apontado no cálculo de pena juntado aos autos do processo executivo, quanto ao requisito temporal para a progressão de regime, fazendo constar a data de
27/12/2020
e, por consequência, progredido, de imediato, o paciente ao regime semiaberto, uma vez que satisfeitos os requisitos legais para o deferimento do benefício executório.
E, ainda, oportunamente, pugna pela intimação pessoal do i. Defensor Público, nos termos da Lei Complementar Federal n.o 80/94, para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 79253469 ao ID 79257473.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 79461988) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 80946956.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
pela concessão parcial da ordem
(ID 81548958).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, SOB O VIÉS DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a pretendida progressão do paciente ao regime semiaberto, assim como as insurgências em relação ao cálculo de pena realizado pelo SEEU comportam exame mediante a interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

Nada obstante a isso, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
passo à análise das alegações defensivas para verificar a possível existência de flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Como já frisado na oportunidade em que analisada a tutela de urgência reclamada, mesmo que acolhida a pretensão defensiva para retificar o cálculo de pena, o que ensejaria a alteração da data prevista para o cumprimento do
requisito objetivo
para a progressão de regime do paciente, não se pode descurar que para a concessão do almejado benefício executório exige-se, de forma simultânea, o preenchimento do
requisito subjetivo
, que consiste na demonstração do bom comportamento carcerário do penitente, comprovada pelo diretor do estabelecimento.

Sucede que o referido documento apresentado pelo impetrante está datado de
30/01/2020
, portanto, desatualizado, sem olvidar, ainda, que persiste
a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o grau entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial,
que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda imprescindível à hipótese versada, como já o fez o d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na data de
29/03/2021
, conforme informação obtida no SEEU.

Assim, inexistindo juízo de valor do d. magistrado singular quanto à pretendida progressão do favorecido nessa ordem ao regime semiaberto, impede-se que a matéria seja debatida diretamente nesta Corte de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PROGRESSÃO DE REGIME. VISITA PERIÓDICA AO LAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELATIVIZAÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).

2. O STJ não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.

3. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.

4. Os fundamentos adotados pelo tribunal de origem quanto à não comprovação dos requisitos subjetivos para a obtenção de benefício não podem ser revisados em habeas corpus, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória.

5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ.

6. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 619.238/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) – destaquei.

Por outro lado, ao contrário do que sustenta o impetrante, não há como considerar que o d. juízo
a quo
vem se mantendo inerte quanto aos equívocos no cálculo de pena suscitados pela i. Defesa nos autos originários.

Isso porque,
constatando a inexistência de impugnação das partes em relação à data-base e às frações lançadas no memorial, e, por outro lado, percebendo uma possível inconsistência técnica pertinente à data apresentada para o paciente fazer jus à progressão de regime, uma vez que, aparentemente, não corresponde ao somatório da data-base com o tempo de pena a ser cumprido em regime fechado, a d. autoridade tida por coatora solicitou auxílio técnico ao
Departamento de Desenvolvimento e Aplicação da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (TI) desse eg. Sodalício
,
obtendo como resposta que a consulta deve ser realizada junto ao Conselho Nacional de Justiça, mediante o e-mail sistemasnacionais@cnj.jus.br.

E, na sequência, proferiu decisão afastando a alegação defensiva de que a retificação no Relatório da Situação Processual Executória poderia ser realizada no próprio gabinete, por meio de uma simples soma aritmética, uma vez que “
Trata-se de um cálculo complexo, considerando cuidar-se de três condenações, cometimento de faltas graves no curso da execução penal, diversos períodos de interrupção no cumprimento da pena no regime semiaberto, remições da pena, detração, soma e unificação de penas, cujas circunstâncias processuais específicas ao caso concreto, não permitem que esse juízo concorde com a simples e insistente alegação defensiva”
.

Outrossim, frisou que o i. Defensor Público não aponta com clareza no que, de fato, consiste o alegado “erro do sistema”, haja vista a data-base, as penas aplicadas, as remições e as interrupções no cumprimento da pena terem sido lançadas adequadamente.

Desta feita, o d. magistrado determinou a intimação da i. Defesa acerca da informação trazida pelo Setor da Tecnologia da Informação do eg. TJMT, para que assim, caso queira, tome as providências que entender pertinentes no que se refere às incongruências contidas no Relatório da Situação Processual Executória do recuperando, junto ao Conselho Nacional de Justiça e, ainda, facultou-lhe requerer o desarquivamento do processo físico para que, ao compulsar os autos, especifique para o juízo qual o equívoco na implantação dos autos junto ao SEEU, e que ensejou a aparente inconsistência técnica no memorial apresentado de forma automática pelo sistema.

Portanto, não há como considerar que a decisão proferida na instância originária tenha sido arbitrária, desprovida de fundamento ou mal motivada, a refletir uma manifesta ilegalidade, visto que o d. julgador apresentou os motivos que o levaram a recusar o acolhimento da tese defensiva.

Todavia, considerando a complexidade do cálculo de pena e a necessária, correta e justa prestação jurisdicional ao caso concreto, tendo a própria d. autoridade tida por coatora afirmado nas informações prestadas que
“
O Relatório da Situação Processual Executória apresentou uma inconsistência técnica, pois, ao mesmo tempo em que traz em seu cálculo o período correspondente a 1 ano, 10 meses e 10 dias para a progressão regimental, traz como termo final para aquisição data que não corresponde com a soma aritmética, considerando a data base lançada no sistema (que não foi objeto de impugnação pelas partes)”
, entendo imprescindível que encaminhe a celeuma ao órgão responsável pelo suporte do SEEU, que é o Conselho Nacional de Justiça, para que analise a existência de eventuais equívocos na alimentação do sistema que possivelmente estejam causando a incongruência apontada pela i. Defesa.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suscito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob a perspectiva da inadequação da via eleita,
e
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
JOSÉ RICARDO DE SOUZA FILHO
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

No entanto,
DE OFÍCIO
, determino ao d.
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que providencie junto ao Conselho Nacional de Justiça a análise do Relatório da Situação Processual Executória do paciente, para que verifique a aparente inconsistência técnica no que se refere à data de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime, que não coincide hoje com a data em que completados 1 ano, 10 meses e 10 dias a partir do termo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021